Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDENTE. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora realize apreciação e promova, no prazo de 30 (trinta) dias, decisão definitiva em processo administrativo.
2. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa.
3. No caso concreto, a impetrante alega ter prestado serviços de engenharia para ampliação na Unidade Materno Infantil do Hospital Regional de Sobradinho cuja pretensão de pagamento está sendo apreciada em processo administrativo. 3.1. Ocorre que, embora o feito administrativo apresente diversos despachos de setores técnicos, assim como pareceres da assessoria jurídica do órgão opinando pela conclusão dos autos, inexiste decisão definitiva de mérito da autoridade coatora sobre a pretensão deduzida pela impetrante, a qual se resume, em sua última manifestação colacionada ao feito, a transcrever informações acerca da tramitação do processo em despacho não fundamentado.
4. Nesse contexto, a omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo em prazo definido em lei, sem motivo que justificasse o atraso por mais de 2 (dois) anos, resulta em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). 4.1. Correta a sentença que, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de obter resposta e decisão em processo administrativo, concedeu a segurança determinado a análise definitiva do pedido formulado pela impetrante nos autos do processo administrativo.
5. Reexame necessário não provido.